Tribunal: TCU
Processo: 019.682/2022-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:
Agravo interposto por Scal Plataforma de Tecnologia de Serviços em Saúde Ltda. contra despacho que não conheceu do recurso de reconsideração interposto pela empresa contra o Acórdão 1.203/2025-2a Câmara.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido o agravo interposto por Scal Plataforma de Tecnologia de Serviços em Saúde Ltda. ME contra despacho que não conheceu de recurso de reconsideração interposto pela referida empresa contra o Acórdão 1203/2025-TCU-Segunda Câmara ; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 277, inciso V, e 289 do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. conhecer do agravo, para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. comunicar esta deliberação à agravante e aos demais responsáveis.